Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à liquidação da sentença referente à correção monetária de benefício previdenciário revisado administrativamente em novembro de 2012.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a recomposição da reserva matemática para pagamento da correção monetária devida.
III. Razões de decidir
3. Desnecessária a recomposição prévia e integral da reserva matemática, conforme estabelecido nos Temas 955 e 1.021 do STJ, porquanto a correção monetária possui natureza de recomposição da perda do valor da moeda pelo decurso do tempo e deve ser calculada a partir da data de pagamento da parcela do benefício originário.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 955 e 1.021. TJDFT, APC 0030568-05.2015.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 27/04/2022, DJe: 11/05/2022; AGI 0727419-21.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 10/10/2024, DJe: 25/10/2024.